Tribunal: TJMT
Processo: 1026860-17.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026860-17.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0002-07 (EMBARGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Fábia de Paula e Carmo Almeida e Rafael José de Almeida contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de improcedência nos autos de ação revisional c/c indenizatória movida em face de Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Cuiabá III – SPE Ltda. e RNI Negócios Imobiliários S.A., relativa a contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a ausência de cláusula contratual prevendo expressamente a capitalização de juros; e (ii) saber se houve contradição ao admitir a capitalização de juros sem previsão contratual e ao indeferir a produção de prova pericial contábil, configurando cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a legalidade da capitalização de juros com base no art. 5º, § 2º, da Lei nº 9.514/1997, esclarecendo que sua admissibilidade independe de a incorporadora integrar o Sistema Financeiro Nacional, desde que haja previsão contratual, hipótese admitida pela jurisprudência dominante.

4. Não há obrigação de manifestação sobre perícias produzidas em processos distintos, sendo suficiente a análise dos autos.

5. O indeferimento da prova pericial contábil foi adequadamente fundamentado, considerando-se a irrelevância da produção da prova para o deslinde da causa, cuja matéria é de direito.

6. Ausente contradição lógica interna na decisão, não sendo os embargos meio idôneo para rediscutir o mérito do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FÁBIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA e RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA, contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos ora embargantes, mantendo inalterada a r. sentença proferida nos autos da ação de “Revisão Contratual c/c Indenização” (Proc. nº 1026860-17.2020.8.11.0041), ajuizada contra as embargadas SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III – SPE LTDA. e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao considerar que a relação contratual discutida possui natureza financeira, não se verificando abusividade nas cláusulas pactuadas, tampouco violação à taxa média de mercado, reputando legítima a taxa de juros pré-fixada.

O acórdão embargado afastou a alegação de cerceamento de defesa, entendendo que o indeferimento da prova pericial contábil não configurou violação ao contraditório, por se tratar de matéria estritamente de direito, especialmente quanto à aplicação da Lei n.º 9.514/1997. Asseverou, também, que a capitalização de juros é admissível nos contratos de compra e venda de imóveis com alienação fiduciária, ainda que firmados por incorporadoras não integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que haja previsão contratual expressa, nos termos do art. 5º, III e §2º, da referida lei (cf. Id. n.º 283972896).

O acórdão embargado concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa, ao entender que o indeferimento da prova pericial contábil não configurou violação ao contraditório, por se tratar de matéria estritamente de direito, especialmente quanto à aplicação da Lei nº 9.514/1997. Também assentou que a capitalização de juros é admissível em contratos de compra e venda de imóveis com alienação fiduciária, ainda que pactuados por incorporadoras não integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que prevista contratualmente, nos termos do art. 5º, III e §2º, da referida lei (cf. Id. nº 283972896).

Inconformados, os embargantes sustentam que o v. acórdão é omisso e contraditório, ao deixar de se pronunciar sobre a ausência de cláusula contratual prevendo a capitalização de juros, condição indispensável à sua exigibilidade.

Alegam, ainda, que perícias judiciais realizadas em ações idênticas, relativas ao mesmo empreendimento, evidenciaram que as embargadas aplicam encargos financeiros superiores aos previstos contratualmente, o que configuraria evidente descumprimento contratual.

Argumentam que a decisão incorreu em contradição, porquanto reconhece ser necessária a pactuação expressa para a capitalização dos juros, mas mantém sua validade sem apontar a cláusula contratual que a autorizasse.

Aduzem, também, que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil requerida, considerada essencial para comprovação das cobranças indevidas e dos valores efetivamente pagos.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a consequente determinação de retorno dos autos à origem para a realização de perícia judicial. Subsidiariamente, pleiteiam o afastamento da capitalização de juros, diante da inexistência de pactuação expressa, com a consequente revisão das parcelas e compensação dos valores pagos a maior (cf. Id. n.º 299833388).

Nas contrarrazões, as embargadas refutam os argumentos recursais e requerem a rejeição dos aclaratórios (cf. Id. n.º 301755862).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Alega a parte que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre a ausência de previsão contratual para capitalização de juros, sobre perícias realizadas em outros processos e sobre o cerceamento de defesa, além de ser contraditório ao condicionar a capitalização à previsão contratual, mas depois admiti-la sem tal previsão.

Já a parte embargada defende que inexiste qualquer vício no acórdão, tendo havido enfrentamento adequado de todas as questões relevantes, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara” . Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que as alegações dos embargantes não se sustentam, conforme se demonstra a seguir.

Quanto à alegada omissão sobre a ausência de previsão contratual para capitalização de juros, constata-se que o acórdão enfrentou adequadamente a questão ao fundamentar que “o legislador expressamente autorizou que as operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado, ainda que realizadas por empresas não integrantes do Sistema Financeiro Imobiliário, possam ser pactuadas nas mesmas condições permitidas às entidades autorizadas a operar no SFI, incluindo a previsão de capitalização de juros”, com base no art. 5º, §2º da Lei 9.514/1997.

A decisão esclareceu que “o fato de a empresa ré não ser instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional não impede, por si só, que ela possa pactuar a capitalização de juros nas operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado, desde que observado o regramento específico da Lei n. 9.514/1997”.

No que tange à alegada omissão sobre perícias realizadas em outros processos, observa-se que o acórdão não estava obrigado a se manifestar sobre elementos probatórios de processos distintos, devendo analisar exclusivamente as provas e argumentos constantes dos próprios autos.

Nesse sentido, é importante destacar que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Relativamente à alegada omissão sobre cerceamento de defesa, depreende-se que o acórdão enfrentou especificamente a questão do indeferimento da prova pericial, concluindo que “no caso em análise, não há que se falar em cassação da sentença pela ausência de produção de prova pericial, pois a matéria debatida é estritamente de direito, especialmente quanto à aplicação da Lei n. 9.514/1997”. A decisão fundamentou adequadamente que “tratando-se de mera declaração de legalidade ou não da incidência dos encargos questionados, cuja análise demanda exclusivamente exame jurídico da validade da cláusula contratual respectiva, a produção de prova pericial mostra-se desnecessária”.

Quanto à alegada contradição interna no acórdão, verifica-se que não há proposições inconciliáveis entre si na decisão embargada. Cumpre esclarecer que “a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si” (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022).

No caso, o acórdão manteve coerência lógica ao estabelecer que a Lei 9.514/1997 autoriza a capitalização de juros em contratos de comercialização de imóveis, independentemente de previsão contratual expressa, desde que observado o regramento legal específico.

Resta evidenciado que os embargantes buscam, em verdade, a rediscussão do mérito da decisão com a qual não se conformam, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Conforme consolidado na jurisprudência, “os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, como reiteradamente reconhecido, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento — o que, no caso em tela, foi devidamente observado.

Por fim, importa destacar que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.” (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

O acórdão embargado analisou detidamente a aplicabilidade da Lei 9.514/1997 aos contratos de comercialização de imóveis com alienação fiduciária celebrados por incorporadoras, a questão da capitalização de juros, a desnecessidade de prova pericial em matéria de direito, e a validade das cláusulas contratuais questionadas. Todas essas matérias restaram, portanto, devidamente prequestionadas para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025